Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005504-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), RAILSON OLIVEIRA DELUQUE - CPF: 064.057.911-65 (PACIENTE), RAIRISON OLIVEIRA DELUQUE - CPF: 068.620.531-67 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), MACEDO PAULO DE SANTANA - CPF: 715.154.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DOS REIS - CPF: 349.782.912-91 (VÍTIMA), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO MATERIAL [DUAS VÍTIMAS] - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS FAVORÁVEIS E

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - PRISÕES PREVENTIVAS DOS PACIENTES JUSTIFICADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÕES DELITIVAS - CONDENAÇÕES POR FURTO E TRÁFICO DE DROGAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
- R
EGISTROS CRIMINAIS CONTEMPORÂNEOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE PENA -
PREDICADOS PESSOAIS [OCUPAÇÃO LÍCITA, ENDEREÇO CERTO E FAMÍLIA CONSTITUÍDA] - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA -
ENVOLVIMENTO EM DELITO PATRIMONIAL DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO E/OU SEMIABERTO -
INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA - CUSTÓDIAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS -

ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT -

ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para a garantia da ordem pública (STF, HC 135.418; HC 135.105; HC no 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP).

Os registros criminais dos pacientes afiguram-se contemporâneos, notadamente porque estão em fase de cumprimento de pena, de modo que autorizam a manutenção das custódias
(TJDFT,
Acórdão 1397531
no 07007640720228070000).

O
s predicados pessoais [ocupação lícita, endereço certo e família constituída] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (AgRg no HC no 712.443/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

O
s indicativos de envolvimento dos pacientes em delito patrimonial durante cumprimento de pena em regime aberto e/ou semiaberto

“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE no 143169/2016).

A
proximidade da audiência recomenda as custódias preventivas para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC no 98343/2014).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005504-50.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S): DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE(S): RAIRISON OLIVEIRA DELUQUE

RAILSON OLIVEIRA DELUQUE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
RAIRISON OLIVEIRA DELUQUE e RAILSON OLIVEIRA DELUQUE
contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (NU 1001687-57.2024.8.11.0006), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto majorado [repouso noturno] qualificado [concurso de pessoas], em concurso material [duas vítimas] - art. 155, 1§ 1o e § 4o, VI, c/c art. 69, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) não haveria
“contemporaneidade entre as condenações dos pacientes e as prisões aqui combatidas”
; 3) os pacientes exercem ocupação lícita, possuem endereço certo e família constituída; 4) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes ou substituídas por outras medidas cautelares (ID 205204150), com documentos (ID 205204155/ID 205204167).

O pedido liminar foi indeferido (ID 205438650).

O Juízo singular prestou informações (ID 205542437).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL) - PRISÃO PREVENTIVA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMADA AO ARGUMENTO QUE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRE DO FATO DE A AUTORIDADE NÃO FUNDAMENTAR ADEQUADAMENTE A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP - INACOLHIMENTO - EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTES QUE RESPONDEM A EXECUTIVO DE PENA, O QUE REVELA PERIGO DE REITERAÇÃO DELITIVA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 207061761)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.2.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante dos pacientes em prisões preventivas com a seguinte fundamentação:

“[...] No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se mostra necessária em relação à RAILSON e RAIRISON.

Com efeito, com relação ao
fumus comissi delicti,
a materialidade

e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência, onde consta que: ‘a Policia Militar recebeu informações via CIOSP que dois indivíduos suspeitos realizaram um furto de um modulo central FH em um caminhão que estava estacionado no pátio da churrascaria pantanal e que os suspeitos receberam apoio de um veículo Gol bola de cor preta com os vidros escuros. diante das informações esta GU PM em rondas ostensivas na avenida São Luis deparou com um veículo nas mesmas características repassadas pelo ciosp, foi realizado a abordagem nos três ocupantes do referido veículo, os suspeitos apresentavam bastante nervosismo, foi realizado a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com estes. foi realizado a busca no interior do veículo, onde foi encontrado uma bolsa com ferramentas e uma camiseta de cor preta. foi solicitado apoio ao 1o sgt pm Robson, onde este deslocou ate o pátio da churrascaria pantanal, fins de localizar o motorista do caminhão, o motorista sr. Paulo Roberto relatou que estava dormindo no interior do seu caminhão e escutou alguns barulhos do lado de fora, que logo saiu da cabine e visualizou dois indivíduos suspeitos vestidos de roupas escuras correndo com o modulo do seu caminhão e entrando dentro de um veículo gol de cor preta e vidros escuros saindo em direção ao trevo desta urbe. a vítima relatou ainda que na data de ontem seu amigo sr. Janiel aparecido soares também foi vítima de furto conforme boletim de ocorrência no 2024.56851.
Os suspeitos Railson e Rairison confessou que cometeram o furto dos módulos dos referidos caminhões

e que os produtos furtados estariam escondidos na residência da sua tia Patrícia
que reside no bairro jardim das oliveiras, esta gu PM deslocou-se até o local onde foi encontrado os módulos furtados, bem como uma tampa da caixa de marcha escondidos em um local para guardar ferramentas. Os suspeitos possuem várias passagens criminais. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos suspeitos e encaminhados ao cisc para as devidas providencias.’

Denoto, também, que resta evidenciado o
periculum in mora
, diante dos indícios de periculosidade dos custodiados, uma vez que são reincidentes, havendo risco concreto de reiteração delitiva.

Em especial,
RAILSON
é contumaz na prática de
crimes patrimoniais
, inclusive ostentando condenação criminal em outros processos por roubo em concurso de pessoas. Denota-se, portanto, o
modus operandi
comum ao custodiado, que de forma sorrateira e em conjunto de pessoas pratica crimes patrimoniais em diversas regiões do Estado, o que justifica o acautelamento neste momento para preservação da ordem pública. [...]

Custodiado RAILSON:
IP 1010171-05.2022.8.11.0015, 2a Vara Criminal de Sinop, Furto (em concurso com
Macedo
); Ação Penal 0002826-95.2020.8.11.0040, 2a Vara Criminal Sorriso (em concurso com Macedo) - transitada em julgado.

Custodiado
RAIRISON
:

Ação Penal 0005965-72.2020.8.11.0002, 3a Vara Criminal de Várzea Grande, Tráfico de Entorpecentes - transitada em julgado em 06/06/2022.

Além disso, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, dispõe:
[...]

No tocante ao custodiado
MACEDO
, entendo que não está presente requisito de indícios de autoria suficientes para a decretação da prisão, exigindo melhor apuração dos fatos. Isso porque, os demais custodiados confessaram o furto, tendo sido encontrado os módulos subtraídos na casa da tia dos irmãos Railson e Rairison, não havendo elementos suficientes neste momento para imputar ao custodiado Macedo a participação no delito, de forma que incabível a decretação da prisão cautelar.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
RAILSON OLIVEIRA DELUQUE, RAIRISON OLIVEIRA DELUQUE
[...].”
(
Lucélia Oliveira Vizzotto,
juí
za de Direito - PJE 1001571-51.2024.811.0006)

Em 11.3.2024, ofereceu denúncia em face dos pacientes [
RAILSON OLIVEIRA DELUQUE e RAIRISON OLIVEIRA DELUQUE] e do corréu [Macedo Paulo de Santana] por furto majorado [repouso noturno] e qualificado [concurso de agentes], em concurso material (PJE NU 1001687-57.2024.8.11.0006).

A audiência de instrução está designada para o dia 17.5.2024 (PJe NU
1001687-57.2024.8.11.0006).

Pois bem.

As prisões preventivas dos pacientes estão justificadas na garantia da ordem pública, consubstanciadas em indicativos de envolvimento em furto de 1 (um módulo de transmissão de caminhão, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de propriedade da vítima Janiel Aparecido Soares, e 2 (dois) módulos Central FH de caminhão e 1 (uma) tampa de marcha, pertencentes à vítima Paulo Roberto dos Reis,

avaliados em aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no dia

25.2.2024, entre 1h às 5h, no estacionamento do Hotel Pantanal, em Cáceres/MT, bem como no risco de reiteração delitiva, visto que
RAILSON OLIVEIRA DELUQUE possui condenação por furto em concurso de agentes e registra inquérito policial também por furto qualificado pelo concurso de pessoas (PJe

NU 0002826-95.2020.8.11.0040/Comarca Sorriso; NU 1010171-05.2022.8.11.0015/Comarca Sinop), ao passo que RAIRISON OLIVEIRA DELUQUE registra condenação por tráfico de drogas privilegiado (PJe

NU 0005965-72.2020.8.11.0002/Comarca Sinop).

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para a garantia da ordem pública (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105 - Rela. Mina. Cármen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Em relação à contemporaneidade, verifica-se que tanto a condenação do paciente
RAILSON OLIVEIRA DELUQUE, quanto o inquérito policial, referem-se à delitos idênticos, quais sejam furtos de módulos eletrônicos de caminhões cometidos no ano de 2020, nos municípios de Sorriso e Sinop (SEEU 2000065-57.2020.8.11.0040; PJe NU 0002826-95.2020.8.11.0040 e NU 1010171-05.2022.8.11.0015).

Por sua vez, a reiteração delitiva do paciente
RAIRISON OLIVEIRA DELUQUE é relativa à tráfico de drogas privilegiado decorrente da apreensão de 85 (oitenta e cinco) porções de cocaína, no dia 18.4.2020, cuja sentença condenatória foi proferida no dia 13.5.2022, com trânsito em julgado no dia 16.8.2022 (PJe NU 0005965-72.2020.8.11.0002/Comarca Sinop).

Os registros criminais dos pacientes [
RAIRISON OLIVEIRA DELUQUE

e RAILSON OLIVEIRA DELUQUE]
afiguram-se contemporâneos, notadamente porque estão em fase de cumprimento de pena, de modo que autorizam a manutenção das custódias
(TJDFT,
Acórdão 1397531
no 07007640720228070000 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 11.2.2022).

Quanto a
os predicados pessoais [ocupação lícita, endereço certo e família constituída], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC no 712.443/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 29.3.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(
www.tjmt.jus.br)

No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração delitiva específica do paciente RAILSON OLIVEIRA DELUQUE
“não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC no 71201/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1o.7.2016).

Ademais, o suposto envolvimento dos pacientes em delito patrimonial durante cumprimento de pena em regime aberto e/ou semiaberto (RAILSON OLIVEIRA DELUQUE - SEEU
2000065-57.2020.8.11.0040; RAIRISON OLIVEIRA DELUQUE - SEEU 2001894-96.2022.8.11.0042)
“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Portanto, as cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantia da ordem pública diante da prisão durante cumprimento de pena em regime semiaberto.

Ademais, a proximidade da audiência [17.5.2024] recomenda as custódias preventivas para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC no 98343/2014 - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024